Tribunal: TJMT
Processo: 0028273-24.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028273-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TALHARIM CULINARIA ITALIANA LTDA - ME - CNPJ: 14.902.713/0001-55 (APELANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), RILDO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 550.822.111-53 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VII - SPE LTDA - CNPJ: 09.204.065/0001-23 (APELADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), RILDO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 550.822.111-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RILDO JUNIOR DE OLIVEIRA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

TALHARIM CULINARIA ITALIANA LTDA - ME

APELADO(S):

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA VII - SPE LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

RILDO JUNIOR DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

RILDO JUNIOR DE OLIVEIRA - ME

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ RECONVINTE – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL AINDA NA PLANTA FIRMADO POR EMPRESAS - ADIANTAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE GARANTIA – ALEGADA INCOMPLETUDE DO VALOR DEPOSITADO – DESACOLHIMENTO – INAPLICABILIDADE DO
TEMA 967
DO STJ – AUSÊNCIA DE MORA DEBENDI – PREVISÃO CONTRATUAL DE RESILIÇÃO DO CONTRATO EM CASO DE A CONSTRUÇÃO SE TORNAR INVIÁVEL POR QUALQUER RAZÃO - CONDIÇÃO À EFICÁCIA DO NEGÓCIO – ART.121 DO CC/2002 – ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA DE NÃO INDENIZAR – VALIDADE – AUTONOMIA DA VONTADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA – RESTITUIÇÃO ATUALIZADA DO VALOR ADIANTADO – SUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS INDENIZÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, descabido o juízo de improcedência integral da pretensão consignatória por aplicação do
Tema 967
do STJ tal como pretendido pela contratante que se negou a receber o valor atualizado da garantia implementada em contrato de locação cuja condição não se implementou.

Nos contratos celebrados entre empresas devem prevalecer os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

A mera desigualdade de porte econômico entre as partes locadora e locatária, ambas pessoas jurídicas, não caracteriza, por si só, automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento as cláusulas contratuais de não indenizar se não evidenciado qualquer vício de vontade ou onerosidade excessiva.

Se o contrato prevê expressamente a possibilidade a construção do empreendimento não se ultimar por qualquer razão, sem que assista a qualquer das partes direito à indenização, multas ou compensação de qualquer natureza, senão apenas a restituição atualizada dos valores eventualmente adiantados, descabida qualquer reparação a título de danos materiais ou morais.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TALHARIM CULINARIA ITALIANA LTDA – ME

APELADO(S):

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA VII - SPE LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

RILDO JUNIOR DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

RILDO JUNIOR DE OLIVEIRA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TALHARIM CULINARIA ITALIANA LTDA - ME
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
nº 28273-24.2016.8.11.0041, movida por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA VII - SPE LTDA
em desfavor de
RILDO JUNIOR DE OLIVEIRA – ME (antiga denominação da apelante)
, julgou parcialmente procedente o pedido consignatório para desonerar a parte autora apenas quanto ao valor consignado (R$3.7393), cujo levantamento pela ré foi autorizado desde logo e, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao rateio das custas processuais ao pagamento 50% da verba honorária cada, os quais arbitrou em 10% do valor da causa. Ainda julgou improcedente o pleito reconvencional oposto pela apelante, condenando-a ao pagamento das respectivas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00. Em relação à ré/reconvinte, a exigibilidade da verba de sucumbência foi suspensa nos termos do §3º do art.98 do CPC/15, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Narra a ré que no ano de 2014, buscava melhores opções para desempenhar suas atividades no ramo de alimentos, quando surgiu a oportunidade de estabelecer seu ponto comercial em imóvel ainda não edificado, mas oferecido para locação pela apelada.

Relata que após analisar os planos de construção e edificação do referido ponto comercial a ser entregue em pouco tempo, e verificar que o negócio caberia em seu orçamento, em 10/11/2014 firmou com a autora apelada, contrato de locação, tendo efetuado o pagamento da importância de R$3.200,00 no dia 09/01/2015, a título de garantia.

Afirma que na sequência, passou a realizar a aquisição dos equipamentos necessários para instalação de seu empreendimento, na expectativa de iniciar sua atividade no referido imóvel assim que este estivesse disponível.

Alega que, no entanto, teria sido surpreendida pela notificação extrajudicial realizada pela locadora informando que o empreendimento não seria mais edificado, e que lhe assistiria direito apenas à restituição simples do montante pago como sinal da locação, o qual se negou a receber.

Aduz que, ao argumento de não ter obtido resposta à mencionada notificação que pretendeu, unilateralmente, romper o contrato de locação firmado entre as partes, afirmando que o instrumento previa tal possibilidade, sem indenizações ou reparações “caso não fosse possível dar prosseguimento à construção ou concluir as obras” do Centro de Conveniências e Serviços onde seria edificado imóvel locado, a locadora ajuizou a ação, consignando a importância unilateralmente aferida em R$3.739,32, sem demonstrar como chegou a tal valor.

Inconformada, sustenta que, a partir de um posicionamento pessoal, o magistrado singular, mesmo reconhecendo que o montante consignado não computou os necessários juros de mora, julgou parcialmente procedente a lide principal, contrariando orientação do STJ firmada em sede de recurso repetitivo, segundo o qual deve ser julgado improcedente o pleito consignatório quando o valor depositado é inferior ao efetivamente devido.

Alega que, uma vez apontada pelo credor insuficiência do depósito e, insistindo o consignante no valor depositado, o juiz deverá apurar, mediante instrução probatória, se a quantia consignada é suficiente e, a partir disso, decidir pela procedência ou improcedência do pedido consignatório, o que sequer ocorreu no caso dos autos.

Defende também a nulidade das cláusulas de não indenizar, devendo ser mitigados os efeitos do princípio
pacta sunt servanda,
vez que a situação econômica coloca as partes contratantes em situação de absoluto distanciamento entre si, gerando desequilíbrio na relação contratual.

Argumenta que o descumprimento do contrato por culpa da locadora apelada, em flagrante contradição com os princípios da probidade e boa-fé das relações contratuais lhe teria causado um prejuízo na ordem de R$26.201,61, desembolsados pelo locatário para a aquisição de equipamentos para serem utilizados no imóvel comercial locado, o quais devem ser indenizados.

Aduz, ainda, fazer jus à indenização por danos morais na ordem de R$5.000,00, eis que junto a todos os seus clientes e à comunidade em geral, havia o compromisso de oferta de novas instalações, o que se frustrou em decorrência do descumprimento do contrato por parte da autora.

Pugna, por fim, pela condenação da autora reconvinda ao pagamento da cláusula penal prevista na
cláusula 13.5
do contrato, correspondente ao valor de seis alugueres.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 58901978.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante dos autos consta, em 10/11/2014, as partes firmaram um contrato de preliminar locação de um imóvel comercial ainda em construção, que comporia um Centro de Conveniência e Serviços – CCS.

Para tanto,
no dia 09/01/2015, a locatária apelante efetuou o pagamento da importância de R$3.200,00 a título de garantia.

No entanto, ao argumento de que o empreendimento estava em fase de estudos e pré-lançamento quando da contratação, apenas a título de reserva das salas caso houvesse interesse de algum pretenso locatário, se resguardando, porém, no direito de não prosseguir com o projeto, nos termos das
cláusulas 13.7 e 13.7.1 do contrato
, em 24/02/2016, a incorporadora locadora notificou a locatária para informá-la que não daria prosseguimento à construção do
Centro de Conveniência e Serviços – CCS, manifestando o seu interesse em resolver o contrato locatício.

Destacando que as mencionadas cláusulas possibilitam a resilição do contrato, sem que assista a qualquer das partes o direito a nenhuma indenização, multa ou compensação de qualquer natureza, a locadora ainda comunicou a locadora de que restituiria a importância paga a título de garantia, corrigida pelo IGP-M no prazo de até 90 (noventa) dias a contar da comunicação da resolução contratual.

Em razão da suposta ausência de resposta por parte da locatária ora apelante, a locadora apelada ajuizou a ação consignatória com vistas a desonerar-se de qualquer obrigação para com a parte adversa em relação à resolução do contrato.

Em resposta, a locatária contestou a ação, bem como ofertou reconvenção requerendo em síntese: (i) a necessidade de inclusão da empresa
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
no polo passivo da ação; (ii) a declaração de nulidade das cláusulas de não indenizar; (iii) a necessidade de ver-se indenizada pelos danos materiais que lhe foram causados em função da resolução contrato, inclusive em relação aos valores que teve de desembolsar para a aquisição dos equipamentos que seriam instalados no estabelecimento comercial locado, e (iv) o direito ao recebimento de indenização por danos morais.

Regularmente processado o feito, além de julgar parcialmente procedente a ação consignatória principal para exonerar a locadora consignante apenas quanto ao montante consignado, considerando que neste não foram computados os devidos juros de mora, a sentença julgou improcedente o pleito reconvencional.

Contra tal veredicto se voltou a ré/reconvinte pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Em análise à documentação carreada e argumentos contrapostos, verifica-se que o apelo não prospera.

Da necessária improcedência da consignação em ração do depósito de valor inferior ao devido.

É bem verdade que ao julgar o
REsp nº 1.108.058/DF sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao tema
Tema 967
, segundo o qual
“Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.”

E na hipótese dos autos, apesar de entender que o valor consignado pela locadora autora estava incompleto por não contemplar os juros de mora, mas apenas a correção monetária, o julgador singular entendeu pela inaplicabilidade do mencionado precedente, compreendendo que a ação deveria ser julgada procedente apenas em parte, desonerando-se o consignante apenas quanto ao valor consignado.

Deveras, sob minha ótica, o paradigma que deu origem ao
Tema 967
não se amolda ao caso pois o contrato permite a rescisão unilateral do ajuste sem direitos às indenizações e/ou compensações a qualquer das partes.

Assim, no caso, deve prevalecer o entendimento anterior do STJ, segundo a qual
“na ação de consignação em pagamento, a insuficiência do depósito não conduz à improcedência do pedido, mas sim à extinção parcial da obrigação, até o montante da importância consignada. Na hipótese de procedência parcial dos pedidos, os ônus de sucumbência devem ser suportados por ambas as partes. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 735.436/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 25/09/2015)

Da nulidade das cláusulas de não indenizar.

No caso, o contrato de locação havido entre as partes previa expressamente a possibilidade de a locadora desistir da locação no caso de não ser possível, por qualquer razão, dar continuidade à construção ou concluir as obras do CCS – Centro de Conveniência e Serviços onde seria construído o imóvel comercial locado, sem qualquer obrigação extra, senão a devolução dos valores já adiantados, como na hipótese os desembolsados pela locatária a título de garantia.

Vejamos:

“[...]

13.7. Tendo em vista que o CCS – CENTRO DE CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS está ainda ênfase de pré-lançamento,
na hipótese em que não seja possível às LOCADORAS, por qualquer razão, dar prosseguimento a construção ou concluir as obras do CCS – CENTRO DE CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS
dando pleno prosseguimento ao presente Contrato, as LOCADORAS comunicarão a locatária, por escrito,
ficando em consequência, resolvido de pleno direito o presente Contrato, sem que assista a qualquer das partes direito a qualquer indenização, multas ou compensação de qualquer natureza
.

13.7.1. Ocorrendo a hipótese prevista em 13.7 anterior as Locadoras
restituirão à LOCATÁRIA eventuais importâncias dela recebidas, corrigidas pelo IGP-M, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da comunicação de resolução contratual
.”
(ID. n. 58901476 - Pág. 2)

Note-se que a
cláusula 13.7
enceta uma condição
incertus an incertus
, nos termos do art.121 do CC/2002 pois, além de subordinar a eficácia do negócio, por livre vontade das partes, a evento futuro e incerto, não foi fixado de antemão um prazo limite para a sua implementação.

No caso, não tendo sido suscitado qualquer vício de consentimento neste particular, ou demonstrada uma possível onerosidade excessiva para a locatária, legítima a pactuação das cláusulas de não indenizar.

Por mais que a locatária se indigne, bem acertou o magistrado sentenciante, para quem a apelante se precipitou em sair comprando equipamentos para serem instalados em um estabelecimento comercial que, de antemão, sabia que poderia não ser entregue.

Ademais, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes locadora e locatária, ambas pessoas jurídicas, não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual em questão.

Logo, descabida a imposição de qualquer obrigação extraordinária para locadora pois isso implicaria em uma evidente quebra do princípio da confiança, na medida em que lhe seria exigido um encargo que, de antemão, procurou se desvencilhar mediante cláusula contratual clara e de fácil compreensão.

Afinal,
“nos contratos empresariais, celebrados entre sociedades empresárias situadas em patamar de igualdade, devem prevalecer os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.”
(TJSC - Segunda Câmara de Direito Civil - AC: 0303408-89.2015.8.24.0022, Relator: Rubens Schulz, j. em 14/11/2019)

Do dano moral.

Não tendo incorrido em qualquer ilícito contratual por parte da apelada, descabe falar-se, igualmente, em dano moral indenizável.

Da cláusula penal.

Pelas mesmas razões, descabida a imposição de qualquer cláusula penal à recorrida pois, o que ocorreu no caso, não foi um descumprimento de contrato, mas a não implementação de uma condição de eficácia do negócio como previamente estabelecida pelas partes contraentes.

Por todos esses elementos, o resultado final da sentença deve ser mantido.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020